Tribunal: TJDFT
Processo: 0000730-28.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. DEFERIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA INQUILINA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. FIADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCUMBENCIA SOLIDÁRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ATINGE TODOS OS VENCIDOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. ERRO MATERIRAL CORRIGIDO DE OFICIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelos requeridos indicando contradição e omissão no acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelos embargantes em ação de despejo cumulada com cobrança. 1.1. Alega a pessoa jurídica embargante que o julgado seria contraditório porquanto o juízo da Vara de Falências deferiu o processamento do seu pedido de recuperação judicial, razão pela qual entende que o feito deve ser suspenso. Aponta, ao final, que o crédito devido a embargada estaria reservado nos autos da recuperação. 1.2. Os embargantes fiadores sustentam haver omissão no julgado por ter majorado os honorários em grau de recurso para todos os requeridos, quando o apelo fora apresentado por apenas um deles. Afirma ainda que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva em decorrência da cláusula de supressão de garantia prevista no plano de recuperação extrajudicial.

2. Em que pese a alegação da empresa embargante, acórdão explicitou de forma clara e inteligível que a lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência, não se aplica aos titulares de crédito proprietário de coisa locada, prevalecendo o direito de propriedade do locador em detrimento do processamento do plano de recuperação, na forma Art. 49, §3o, da Lei n° 11.101/2005. 2.1. Do mesmo modo, restou esclarecido que eventual deferimento no processamento da Recuperação Judicial não importa suspensão do presente processo de conhecimento, pouco importando o fato de o crédito buscado pela autora constar no plano de recuperação, uma vez que ao demandar quantia ilíquida o prosseguimento da ação ocorre regularmente, na forma do §1o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005. 2.2. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a empresa embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.

3. Nada obstante a pretensão dos fiadores embargantes, a majoração dos honorários em sede recursal obedece ao princípio da sucumbência definido pela sentença recorrida, a qual reconheceu a sucumbência solidária de todos os vencidos no feito. Assim, a majoração dos honorários pelo desprovimento do recurso interposto por apenas um dos sucumbentes atinge os demais, ainda que estes não tenham apresentado recurso. 3.1. Precedente: “Negado provimento ao recurso de apelação interposto por apenas um dos réus(...), a regra prevista no §11 do art. 85 do CPC, é aplicada a todos os litisconsortes, ainda que não tenha recorrido.” (00116181120168070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 3/8/2020.)

4. Identifica-se a legitimidade passiva dos embargantes considerando apenas o fato de serem fiadores, atraindo a sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide, de modo que a alegação referente à “supressão de garantia prevista no plano de recuperação extrajudicial” diz respeito ao próprio mérito, constituindo, no caso, argumento jurídico não discutido na instância originária ou no acórdão embargado, representando inovação recursal, não havendo falar em vício decorrente do Art. 1.022 do CPC.

5. Constatando-se a existência de erro material, na forma do Art. 494, inciso I, do CPC, retifica-se de oficio o acórdão para que a majoração dos honorários em grau de recurso seja devida aos advogados da parte autora, em decorrência do não provimento do recurso interposto pelos réus.

6. Embargos de declaração rejeitados.